Tribunal: TJES
Processo: 0012726-37.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012726-37.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: GLAUCO ALMEIDA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0012726-37.2020.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
RECORRIDOS
: GLAUCO ALMEIDA DA SILVA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA. QUEDA EM BUEIRO. LESÃO NA PERNA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
A controvérsia versa sobre acidente causado por queda em bueiro em via pública, no qual a parte autora teve sua perna lesionada. Em razão da lesão e dos danos suportados, a parte autora pugna pela condenação das partes rés ao pagamento de indenização a título de danos morais.

2
. A sentença guerreada acolheu a preliminar de ilegitimidade do Estado do Espírito Santo e julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o Município de Vitória ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3
. A questão em discussão consiste em analisar se o ente municipal possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
O Município de Vitória argui a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que a responsabilidade e legitimidade seria da Companhia Estadual de Saneamento – Cesan. No entanto, ao analisar os autos, vê-se que não assiste razão à parte ré.

5.
Conforme comprovado nos autos, os danos suportados pelo autor decorrem de acidente ocorrido em via pública, no bairro São José, em Vitória. Sabe-se que que compete à parte ré a manutenção das vias públicas e dos bueiros nelas constantes. Dessa forma, ainda que haja um contrato de programa para prestação de serviços públicos firmado com a Cesan, não é possível afastar a responsabilidade do município, vez que cabe a este fiscalizar e promover as necessárias reparações nas vias públicas, a fim de garantir a segurança dos munícipes e evitar a ocorrência de danos como o discutido nos autos. Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem
.

IV. DISPOSITIVO
6.
Recurso inominado
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7
. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 20% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa, os quais devem ser revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual - FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)